Tribunal: TCU
Processo: 014.841/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7227/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.841/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Diana Maria Santana Leal Rego (XXX.543.653-XX); Katia Frota Cavalcante (XXX.739.243-XX); Nilmar Soares da Silva Magalhaes (XXX.275.023-XX); Sandra Helena Frota Cunha (XXX.819.133-XX); Sileana Ester Franklin de Souza Teixeira (XXX.833.543-XX); Sileda Maria Franklin de Souza (XXX.305.323-XX); Silena Maria Franklin de Souza Pinto (XXX.404.423-XX); Silezia Maria Franklin de Souza (XXX.582.863-XX); Waleska de Azambuja Pires (XXX.803.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.